Tribunal: TJMT
Processo: 1041759-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041759-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERRAGISTA MIRANDA LTDA - CNPJ: 24.956.351/0001-39 (APELANTE), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FERRAGISTA MIRANDA LTDA - CNPJ: 24.956.351/0001-39 (APELADO), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO FISCAL. SIMPLES NACIONAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal para determinar a reinclusão da empresa autora no Simples Nacional, afastando as alegações de decadência e prescrição da CDA no 2008410.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência na constituição do crédito tributário lançado na CDA no 2008410; (ii) estabelecer se o crédito tributário encontra-se prescrito; (iii) determinar se a exclusão da empresa do Simples Nacional respeitou o devido processo legal, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial em tributos sujeitos ao lançamento por homologação não declarados, sendo considerado o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.

4. O crédito tributário foi constituído em 01/03/2006, dentro do prazo decadencial de cinco anos contados dos fatos geradores de 2002 e 2003, não havendo decadência.

5. A execução fiscal foi ajuizada em 28/08/2008 e o despacho citatório foi proferido em 10/09/2008, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, afastando-se a prescrição da pretensão executiva.

6. O excesso de prazo no trâmite de processo administrativo de compensação não configura, por si só, causa de extinção do crédito tributário ou nulidade da CDA, inexistindo previsão legal nesse sentido.

7. A exclusão da empresa do Simples Nacional, ainda que fundamentada em crédito tributário exigível, mostra-se inválida por ausência de prévia notificação e garantia do contraditório, violando os princípios constitucionais do devido processo legal.

8. A determinação de reinclusão da empresa no Simples Nacional mantém-se válida, com novo fundamento: ausência de regular procedimento administrativo para a exclusão, e não mais a suspensão da exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 150, § 4o, 149, II, 151, III, 173, I, 174; LC no 123/2006, arts. 30, II, e 31, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2066692/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.12.2022;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1127056/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.10.2021;
TJMT, Ap Cív n. 1025162-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
Ferragista Miranda Ltda.
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1041759-32.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reinclusão da parte autora no Simples Nacional, afastando, contudo, as alegações de decadência e prescrição da CDA no 2008410.

Em suas razões recursais,
Ferragista Miranda Ltda.
alega que os créditos tributários exigidos estão fulminados pela decadência, sob o argumento de que os fatos geradores remontam a 2002 e 2003, e a constituição definitiva do crédito somente ocorreu com a inscrição em dívida ativa em 12/05/2008. Sustenta que o prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN já havia se consumado, não havendo causa legal válida que justifique a postergação da contagem decadencial.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, tendo em vista que a CDA permaneceu por mais de 15 anos sem quitação, o que comprometeria sua exigibilidade. Alega que, embora tenha havido pedido de compensação, o processo administrativo correspondente arrastou-se por mais de uma década sem solução efetiva, violando os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

Defende, por fim, que a exclusão da empresa do Simples Nacional foi indevida, pois baseada em crédito cuja exigibilidade estaria suspensa, e agravada pelo prolongamento excessivo do processo de compensação.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da CDA no 2008410, o reconhecimento da prescrição e/ou decadência, e a reinclusão definitiva da empresa no regime do Simples Nacional.
(Id. 236759692).

Por sua vez,
o Estado de Mato Grosso

alega que a sentença merece reforma no ponto em que determinou a reinclusão da autora no Simples Nacional, pois o processo de compensação relacionado à CDA no 2008410 já foi finalizado, sem extinção do débito. Assim, sustenta que a exigibilidade do crédito foi restabelecida, inexistindo causa para manutenção da empresa no regime tributário diferenciado.

Afirma que a permanência no Simples Nacional está condicionada à inexistência de débitos com a Fazenda Pública, e que, cessada a suspensão da exigibilidade, deve ser reconhecido o descumprimento do requisito legal previsto na Lei Complementar no 123/2006.

Defende que, diante da situação atual do crédito, a exclusão da empresa do Simples é medida legítima e regular.

Menciona que a sentença criou situação de indevida proteção à inadimplência, ao permitir a permanência no Simples Nacional com fundamento em processo de compensação já encerrado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, excluindo a determinação de reinclusão da empresa no Simples Nacional. (Id. 236759694).

Em contrarrazões
o Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora, defendendo
o acerto da sentença no que tange à validade do crédito e à inexistência de decadência ou prescrição. (Id. 236759696).

Ferragista Miranda Ltda.
não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo ente estatal.

Ferragista Miranda Ltda.
formulou pedido de antecipação de tutela recursal, pleiteando a suspensão da exigibilidade do crédito ou, alternativamente, a reinclusão provisória no Simples Nacional.

O pedido liminar foi parcialmente acolhido pela relatora, Desa Maria Aparecida Ribeiro, que indeferiu a suspensão da exigibilidade da CDA, mas determinou a reinclusão da empresa no Simples Nacional até apreciação definitiva da matéria pelo colegiado, em razão da ausência de contraditório na exclusão.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse ministerial no feito. (Id. 287828393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025